Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752177-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: REUEL PET SHOP PORTAL DO SOL LTDA, REUEL PET SHOP BANCARIOS LTDA, DANIELY DE SANTANA GOMES VITORINO, OSINALDO VITORINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial 0736965-24.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de REUEL PET SHOP PORTAL DO SOL LTDA, REUEL PET SHOP BANCARIOS LTDA, DANIELY DE SANTANA GOMES VITORINO e OSINALDO VITORINO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 209599095 e 216732176), o d. Magistrado de primeiro grau reputou ineficaz a cláusula de eleição de foro, razão por que declinou da competência em favor de uma das varas de competência cível da Comarca de João Pessoa - PB, domicílio do executado. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau registrou que termo do contrato e da peça de ingresso, o exequente reside na Circunscrição Judiciária de Planaltina - DF e a parte executada em João Pessoa - PB. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, porquanto inexistente abuso na escolha das partes de resolver as controvérsias advindas da relação havida no foro de Brasília. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja mantida a cláusula de eleição de foro, reconhecendo-se a competência dessa e. Corte para o julgamento da ação originária. Comprovantes do recolhimento de preparo acostado no ID 67039109. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em analisar a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para apreciar a execução de título extrajudicial 0736965-24.2024.8.07.0001. Inicialmente, cabe salientar que a execução se fundamenta em instrumento particular de confissão de dívidas acostado no ID 209457608 dos autos de referência e que a relação havida entre as partes possui natureza cível, sendo, portanto, inaplicáveis à espécie as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, não se verifica hipótese de competência absoluta em que se permite ao juízo o declínio, de ofício, para outro reputado competente. Trata-se de circunstância de competência territorial e, por conseguinte, relativa, em que, nos moldes da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, somente poderia levar à declaração de incompetência do juízo após a manifestação da parte ré, preliminarmente, nos termos do art. 64, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro: (...) O novo Código inovou ao determinar que a incompetência, tanto absoluta como relativa, seja alegada em preliminar de contestação (arts. 64 e 337, II). A lei anterior autorizava a alegação em preliminar apenas da incompetência absoluta, uma vez que a relativa deveria ser oposta por meio de incidente específico (exceção de incompetência — arts. 307 a 311 do CPC/1973). Se a incompetência relativa não for suscitada em preliminar de contestação, haverá prorrogação da competência do juiz que tomou conhecimento da inicial (art. 65, caput). (...)3 De outro lado, o artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, ao tratar da eleição de foro, dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Decerto, a cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano. Assim, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, que deve ser declarada mediante dados concretos, a fim de verificar o prejuízo processual para a parte. Na hipótese dos autos, observa-se que a agravante/exequente se encontra sediada nesta capital enquanto os agravados/executados possuem domicílio em João Pessoa - PB. Somado a tais fatos, observa-se que o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro se deu por iniciativa do juízo, não se encontrando aperfeiçoada a relação processual. Cabe registrar que a adoção do processo eletrônico, inclusive com a adoção de audiências por videoconferências, contribuiu ainda mais para que as partes possam resolver seus litígios em locais diversos de seu domicílio sem que tenham que empreender grande esforço ou mesmo despender numerário de que, porventura, não disponham. A partir desse contexto, neste juízo perfunctório, se mostra evidenciada razão para se concluir pela validade da referida cláusula, porquanto, como registrado, foi definido como competência o foro de onde se encontra sediada a agravante. Por conseguinte, a argumentação vertida pela agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 13:15:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 THEODORO JÚNIOR, Humberto.Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. I. p. 792.